Tribunal: STF
Processo: ARE 1469029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACOBINA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. DIREITO À PERCEPÇÃO. ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 869/2008 C/C ARTS. 111, 175 A 177 DA LEI MUNICIPAL N° 1.227/2013. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II; e 41 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 9):



    “Isso porque, no caso concreto, concedeu-se a recorrida, servidora que adentrou no serviço público por meio de processo seletivo (servidora não efetiva, portanto), o adicional por tempo de serviço. Todavia, tal direito está previsto no estatuto dos servidores públicos municipais e é titularizado apenas por servidores públicos efetivos (aprovados em concurso público).



    (…)



    Observa-se que ao entrar por mero processo seletivo no serviço público e após isso ganhar a estabilidade ainda assim não se deve ser considerada servidora efetiva pois não cumpriu requisito constitucional para tal feito, que é a realização do estágio probatório como está disposto no Art. 41 da Carta Magna.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 6-14):



    “No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar eventual direito conferido a Autora, ora Apelada, ao recebimento de adicional por tempo de serviço, bem como reflexos nas demais verbas salariais e na licença prêmio. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a apelada ingressou nos quadros da administração pública municipal, em 09/09/2002 (Id’s. 24355756 e 24355757), mediante processo seletivo, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, estando submetida ao regime estatutário, tendo sido resguardada tal condição por força do advento da EC nº 51/2006, que incluiu o § 4º, ao art. 198, da CF, permitindo a contratação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que precedida de processo seletivo público, in verbis: 



    (…)



    A Lei Federal nº 11.350/2006, acerca do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, em seu art. 8º, estabelece: 



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 



    Com efeito, a supracitada Lei deixou a cargo dos entes federativos a escolha acerca do regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, se celetista ou estatutário. 



    No caso sob análise, verifica-se que o Município de Jacobina fez a opção de enquadrar os aludidos agentes no regime estatutário dos servidores municipais, na forma da Lei Municipal nº 869/2008, que criou os cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, no âmbito do Município, que em seu art. 2º, parágrafo único, institui: 



    Art. 2º – O exercício dos cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á, exclusivamente, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, do Município, na execução das atividades de responsabilidade deste ente federado. 



    Parágrafo único – Aplica-se aos servidores titulares dos cargos de que tratam o caput deste artigo o regime jurídico único de direito administrativo dos servidores públicos do Município de Jacobina-BA, previsto na Lei nº 06, de 31 de maio de 1977, e suas alterações. 



    O art. 9º, da citada Lei Municipal complementa: 



    Art. 9º – Os Agentes Comunitários da Saúde e os Agentes de Combate às Endemias serão admitidos, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição Federal e art. 8º da Lei nº 11.350/2006, e submetem-se ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipal. 



    Nesse contexto, resta claro que o Município de Jacobina optou por enquadrar os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, no regime estatutário. 



    Destarte, insta esclarecer que ao fazer a opção pela adoção do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipal, o Município termina por equiparar os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, aplicando-se àqueles os direitos e deveres previstos no Estatuto do Servidor, bem como em outras normas esparsas, que não colidam com o quanto estabelecido pela Lei Federal nº 11.350/2006, e pela Constituição Federal. 



    Sobre o tema, a Lei Municipal n° 1.227/2013 dispõe: 



    Art. 175 – Os adicionais são vantagens pecuniárias concedidas aos servidores em razão do tempo de exercício ou em face da natureza peculiar das atribuições do cargo, assim como relativas ao local ou as condições de trabalho. 



    Art. 176: Conceder-se-ão aos servidores os seguintes adicionais: 



    I. Por tempo de serviço;



    Art. 177 – O adicional por tempo de serviço será concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ou em comissão, à razão de um por cento, não cumulativo, para cada ano, contínuo ou não, de efetivo exercício sob o regime estatutário. Parágrafo Único: O pagamento do adicional por tempo de serviço incidirá somente sobre o vencimento básico do servidor efetivo ou em comissão, à exceção dos valores pagos em decorrência da aplicação do disposto neste artigo. 



    Em relação ao direito à licença prêmio, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacobina também prevê o direito. Vejamos: 



    Art. 111 Após cada quinquênio ininterrupto de exercício no Município, o servidor fará jus a três meses de licença prêmio com a remuneração do cargo. 



    §6º O direito a licença prêmio não tem prazo para ser exercitado. 



    A partir dessa premissa, não há como negar aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, o direito à percepção do adicional por tempo de serviço, bem como à licença prêmio, porquanto absolutamente compatíveis com o regramento constante da Lei Federal nº 11.350/2006. 



    (…)



    Nesse diapasão, uma vez que a apelada preenche o requisito temporal para aquisição do direito à licença prêmio, assim como à percepção do adicional por tempo de serviço, nos termos da Lei Municipal nº 1.227/2013, conforme disposto na sentença, possui a mesma, na condição de agente comunitário de saúde, devidamente aprovada em processo seletivo público, direito às aludidas vantagens.”



    O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, conforme julgamento da ADI 5.554:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990.



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde.



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas.



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente.



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais.”” (ADI 5.554, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5.5.2023).



    Na ocasião, o Relator assentou: 



    “4. A Lei nº 11.350/2006 regulamentou as alterações promovidas pela EC nº 51/2006 e criou 5.375 empregos públicos de agente de combate às endemias, submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo previsão diversa em lei local (art. 8º). Além disso, explicitou que o processo seletivo público deveria observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    5. Com o objetivo de regularizar a situação jurídica dos agentes já em atividade na data de sua promulgação, a EC nº 51/2006 dispensou a submissão a novo processo seletivo público para os contratados por seleção pública anterior. A Lei nº 11.350/2006 previu a criação de comissão destinada a verificar a regularidade desses processos seletivos prévios.



    6. Com a edição da Lei nº 13.026/2014, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, ficou autorizada a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 em cargos públicos de agente de combate a endemia, a serem regidos pelo regime estatutário da Lei nº 8.112/1990.”



    Portanto, da leitura do acima transcrito tem-se que esta Corte concluiu pela constitucionalidade das disposições da Lei nº 13.026/2014, na oportunidade em que rejeitou os argumentos indicados no recurso, assentando as seguintes premissas: a) é válida, para todos os efeitos, a admissão ocorrida em data anterior à EC nº 51, se realizada mediante prévia aprovação em processo seletivo, e b) é extensível aos agentes de saúde e endemias as vantagens estabelecidas para os servidores estatutários, se assim previsto na legislação local pertinente.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao direito de a recorrida fazer jus ao adicional de tempo de serviço e à licença-prêmio, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente